Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725738-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra a decisão de ID 28039668 – p. 3, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de EQUIP LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME E OUTRO, que estabeleceu que o valor atualizado do débito deve ser calculado com a incidência de juros de 1% a.m.. Em suas razões, discorre sobre sua natureza jurídica e sobre a necessidade de custeio de suas atividades. Alega que a Cédula de Crédito Bancário pactuada continha juros remuneratórios de 4% a.m.; que não foram cobrados os juros moratórios de 1% a.m. e a multa de 2% sobre o contrato; que a cobrança dos juros de mora e da multa não exclui os juros remuneratórios. Afirma que a questão está sendo discutida nos Embargos à Execução, devendo aguardar o trânsito em julgado da ação. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a manutenção dos valores cobrados a título de juros na Execução, e ao final, seja reformada a decisão, para que sejam mantidos os juros dos valores cobrados na Execução de Título Extrajudicial. Custas recolhidas (ID 28039670 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à probabilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Na petição inicial dos Embargos à Execução, o agravado-executado reconhece que o contrato firmado entre as partes possuía, a título de encargos devidos para hipótese de inadimplência: a) juros remuneratórios pactuados no item “encargos financeiros”; b) juros moratórios de 1% a.m.; c) multa de 2%, exigida sobre os valores em atraso a serem pagos. Todavia, alega que a cobrança é abusiva, com a incidência de juros remuneratórios excessivos. O agravante, por seu turno, afirma no agravo de instrumento que os encargos constantes do contrato são lícitos. É importante reiterar, para exata compreensão da controvérsia, que o contrato previa tanto a incidência de juros moratórios, quanto de juros remuneratórios. Sem adentrar no mérito da licitude da cumulação, porquanto essa matéria é objeto dos Embargos à Execução, submetidos ao Tribunal por força da apelação interposta pelo agravante-exequente, importa, neste agravo de instrumento, verificar quais encargos foram utilizados no cálculo. A discussão se inicia quando a Contadoria suscita dúvidas sobre a metodologia do cálculo a ser aplicado (ID 28039669 – p. 179): Nesse sentido este Setor de Contas do Juízo suscita dúvida sobre qual caminho seguir: considerar-se-á a cédula de crédito que prevê juros remuneratórios de 4% ao mês, como quer a parte exequente, ou levar-se-á em conta para os cálculos os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC conforme defende a parte executada? Ao redigir o texto, o mencionado setor concluiu que os encargos são excludentes: ou incidiriam os juros de mora de 1% a.m. ou os juros remuneratórios de 4% a.m., sem decisão judicial autorizadora do decote. Na decisão agravada, o juízo de origem determinou, por considerar incontroverso, a realização do cálculo exclusivamente com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., excluindo, por ora, a incidência de juros remuneratórios: "O valor devido é questão que está em julgamento no âmbito dos embargos à execução 0706466- 56.2021.8.07.0003, pendente de julgamento. Todavia, o percentual de 1% de juros é incontroverso. (...) No referido título de crédito restou convencionado que o não pagamento da dívida na data do vencimento sujeitaria o Devedor, a partir de então, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) (...) Assim, o valor atualizado do débito deve ser calculado, por ora, com a incidência de juros de 1% ao mês, ou seja, total de R$ 275.187,17, atualizado até 27/05/2021, conforme indicado pela contadoria à ID 92982095. Esse decote repercute diretamente na penhora no rosto dos autos n. 0707013-39.2020.8.07.0001, determinada inicialmente no valor de R$ 626.739,47 (decisão de ID 28039669 – p. 129). Ao reduzir o montante inicialmente penhorado em mais de 50%, sem a definição da possibilidade de cobrança de juros remuneratórios, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada representa risco de difícil reparação ao exequente. Por outro lado, ao contrário do que alega o agravante, é prescindível a certificação do trânsito em julgado dos Embargos à Execução para modificação do valor da dívida. Exauridas as esferas recursais providas de efeito suspensivo ex lege, é legítima a modificação dos parâmetros da dívida cobrada. Contudo, considerando que a apelação interposta contra a sentença que julga procedente os Embargos à Execução possui efeito suspensivo, o decote do débito deve aguardar o julgamento colegiado da apelação interposta. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão que reduziu o valor da dívida até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora